Tribunal: TJSP
Processo: 1040667-23.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE COTA/FRAÇÃO DE UNIDADE RESIDENCIAL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DOS COMPROMISSÁRIOS-COMPRADORES – TAXA DE FRUIÇÃO QUE, EMBORA DEVIDA, DEVE SER CALCULADA SOMENTE EM RELAÇÃO AO PERÍODO EM QUE OS AUTORES TIVERAM O DIREITO DE UTILIZAR A UNIDADE

RECURSO PROVIDO